Tribunal: STF
Processo: Rcl 77679
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Serviço Social do Comércio - Administração Regional do Estado do Piauí (SESC-PI) contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (TRT 22), proferida nos autos do Processo nº 0000704-32.2021.5.22.0101, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado o que decidido no RE nº 586.453, vinculado ao Tema nº 190 da Repercussão Geral.



    SESC-PI afirma que, no processo em referência, foi demandado por Rosangela Rodrigues dos Santos, objetivando a complementação de aposentadoria privada decorrente de plano de previdência complementar não implementado.



    Contextualiza, afirmando que 



    “[o] mencionado plano de previdência complementar não foi implementado porque foi considerado inconstitucional pelo próprio SESC, em razão de violar o disposto no § 3º do art. 202 da CR/88. Por esse motivo, a norma foi revogada, assegurando-se apenas a quem tinha se aposentado pelo regime geral o direito à complementação respectiva, mas não aos demais trabalhadores que ainda não haviam cumprido a condição prevista na norma para a aquisição do direito.”



    Ressalta, ainda, que “a norma que previa a complementação de aposentadoria foi revogada antes que a reclamante tivesse preenchido os requisitos para adesão ao plano ou percepção de qualquer benefício.”



    O reclamante argumenta que, 



    “[e]m que pese inexista qualquer discussão acerca de direito trabalhista, não se discuta cláusula do contrato de trabalho ou de ato do empregador agindo nesta qualidade, ainda assim o Tribunal Regional manteve a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos do autor, reconhecendo a competência da Justiça do Trabalho para julgar a matéria.”



    Sustenta que 



     “o critério estabelecido pela Justiça do Trabalho, no sentido de atribuir a competência em razão da pessoa que figura no polo passivo atenta contra o Tema 190 do Ementário de Repercussão Geral, já que desconsidera, por completo, a autonomia da matéria previdenciária em relação ao direito do trabalho já assegurada por esta E. Suprema Corte no referido precedente vinculante.”



    SESC-PI defende, ainda, que o TST,



     “ao não admitir recurso extraordinário que tenha por objeto a inconstitucionalidade da interpretação dada por Tribunal Regional, na hipótese em que não conhecido recurso endereçado ao Tribunal Superior, efetivamente usurpa a competência deste E. STF.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite da Ação Trabalhista nº 0000704-32.2021.5.22.0101, até a decisão final da presente reclamação.



    No mérito, pleiteia 



    “d) A procedência da presente Reclamação, com a declaração da incompetência da Justiça do Trabalho para julgar matéria de complementação previdenciária, e por consequência, de remessa dos autos à Justiça Comum;



     e) Sucessivamente, a procedência da presente Reclamação, com a determinação de imediata remessa do recurso extraordinário para que seja analisado e julgado por esta E. Suprema Corte;”



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma o julgado referente ao Tema nº 190 da Sistemática da Repercussão Geral, cuja tese tem a seguinte redação:  



    “Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013” (Tema nº 190 da RG – grifo nosso).  



    Os contornos do Tema nº 190 da Sistemática da Repercussão Geral foram bem demarcados em caso similar ao dos autos no julgamento da Rcl nº 64.980 AgR, do qual  qual resultei redator do acórdão ementado no seguinte sentido:  



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Tema nº 190 da Sistemática da Repercussão Geral. Atuação da Petrobras como patrocinadora de entidade fechada de previdência complementar. Fundação Petrobras de Seguridade Social (PETROS). Pretensão indenizatória. Legitimidade de descontos. Plano de Equacionamento do Déficit (PED). Superação de déficit atuarial apurado em plano previdenciário. Controvérsia advinda da relação previdenciária. Estatura autônoma da relação previdenciária. Competência da Justiça Comum. Reclamação julgada procedente. 



    1. Embora a tese no Tema nº 190 da RG seja específica quanto ao reconhecimento da competência da Justiça Comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, a ratio essendi do julgado é que a relação previdenciária possui estatura autônoma da relação de trabalho. Nesse sentido, eventuais controvérsias advindas dessa relação previdenciária (autônoma) são de competência da Justiça Comum. 



    2. Não descaracteriza a competência da Justiça Comum o fato de a parte beneficiária da decisão reclamada ter postulado a demanda contra a Petrobras, a qual, embora detenha a qualidade de ex-empregadora, no caso, é demandada na qualidade de instituidora, gestora e patrocinadora de fundo de previdência complementar, dada a prevalência da questão de fundo, a qual diz respeito exclusivamente ao ressarcimento e às indenizações concernentes às contribuições de natureza previdenciária recolhidas em favor da PETROS. 



    3. Não há discussão advinda de relação de emprego, e sim da adesão a plano de benefício de previdência privada, o qual não afeta a relação trabalhista entabulada entre as partes. 



    4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para se cassar a decisão reclamada e se declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, devendo os autos ser encaminhados à Justiça Comum”. (Rcl 64980 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Relator p/ Acórdão: Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 04-06-2024)  



    No voto por mim proferido nos autos da Rcl nº 64.980 AgR assentei, com fundamento na cultura de precedentes obrigatórios e no postulado da primazia da solução de mérito (arts. 4º e 6º do CPC), ser possível o conhecimento da reclamação, quando existe decisão do TST fundada em obstáculos processuais em recurso de sua competência, razão pela qual declarei a incompetência da Justiça do Trabalho para fins de aplicação do Tema nº 190 da sistemática da repercussão geral. Vide o teor do voto:  



    “Nesse contexto, concluo que, ainda que a ação seja movida contra a ex-empregadora (Petrobras), a origem da controvérsia não é a relação empregatícia (já encerrada), mas a relação previdenciária (Petrobras como patrocinadora e ex-funcionário como beneficiário de entidade de previdência privada).



    Embora a tese no Tema nº 190 da RG seja específica quanto ao reconhecimento da competência da Justiça Comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, a ratio essendi do julgado é que a relação previdenciária possui estatura autônoma da relação de trabalho. Nesse sentido, eventuais controvérsias advindas dessa relação previdenciária (autônoma) são de competência da Justiça Comum.



    Dessa perspectiva, a meu ver, não descaracteriza a competência da Justiça Comum o fato de o beneficiário da decisão reclamada ter postulado a demanda contra a Petrobras, a qual, embora detenha a qualidade de ex-empregadora da parte, no caso, é demandada na qualidade de instituidora, gestora e patrocinadora do fundo de previdência complementar, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito exclusivamente ao ressarcimento e às indenizações concernentes às contribuições de natureza previdenciária recolhidas em favor da PETROS.



    Assim, entendo que não há discussão afeta à relação de emprego, e sim ao plano de benefício de previdência privada, o qual não integra a relação trabalhista entabulada entre as partes.



    Com essas razões, pedindo vênia ao Ministro Edson Fachin, voto pelo provimento do agravo regimental e pela procedência do pedido, cassando-se a decisão reclamada e declarando-se a incompetência da Justiça do Trabalho, devendo os autos ser encaminhados à Justiça Comum”



    In casu, dos documentos juntados aos autos, observo que a pretensão veiculada por Rosângela Rodrigues dos Santos no Processo nº 0000704-32.2021.5.22.0101 está fundamentada “nos arts. 56 e 59 do Regulament[o] de Pessoal do Serviço Social do Comércio - SESC - Administração Regional do Piauí, aprovado pela resolução SESC nº 009/92” (eDoc. 3, p. 3 - grifo nosso), com a seguinte redação:



    ‘Art. 56. Além dos previstos em outros artigos a Entidade concede aos empregados, os seguintes benefícios: 



    a - auxílio funeral 



    b - complementação de aposentadoria



    .....



    Art. 59. Ao empregado que se aposentar é concedida uma ‘complementação ao valor de aposentadoria’ na base de 1% (um por cento) da remuneração mensal do último mês em atividade, por cada ano de serviço prestado ao SESC. 



    § 1º O valor da complementação de aposentadoria será reajustado sempre que ocorrer e na mesma proporção do reajuste de salário dos empregados do quadro de pessoal do SESC. 



    § 2º O benefício será concedido por um período correspondente a metade do serviço prestado a Entidade.”



    O TRT rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho suscitada pelo SESC pelos seguintes fundamentos:



    “Preliminar de Incompetência da Justiça do Trabalho



     Sustenta preliminar de incompetência da justiça do trabalho, sob o argumento de que a previdência complementar é um contrato privado, no qual a relação jurídica, embora de natureza previdenciária, se dá entre o beneficiário e a contratante, e por isso as questões afetas à previdência complementar devem ser julgadas pela Justiça Comum. 



    Sem razão. 



    No julgamento dos REs nº 586453 e 583050, realizado em 20 de fevereiro de 2013, a Suprema Corte entendeu que ‘a competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta’. 



    Concluiu o STF por ‘firmar a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria’, mas estabeleceu a ‘modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente recurso (20/2 /2013)’ (RE-586453, Relatora Ministra ELLEN GRACIE, Relator p/ Acórdão Ministro DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 20/2/2013, DJe-106 5/6/2013). 



    Interpretando tal decisão, o Supremo Tribunal Federal vem entendendo que subsiste a competência da Justiça do Trabalho quando se tratar de demanda ajuizada contra o próprio empregador e desde que a complementação não seja de responsabilidade de entidade de previdência complementar.



    Destarte, tratando-se de benefício instituído e pago diretamente pelo empregador, a inexistência de entidade complementar de previdência privada atrai a competência pela Justiça do Trabalho. 



    A questão versada nos presentes autos não corresponde à decidida pelo STF, pois se extrai da petição inicial que a pretensão da reclamante está prevista nos arts. 56 e 59 do Regulamento de Pessoal do SESC, aprovado pela Resolução nº 009/92 do SESC, cujo pagamento estava a cargo do próprio empregador. 



    Aqui, a pretensão é concernente a benefício originário do contrato de trabalho, instituído pelo empregador em norma interna, denominado complementação de aposentadoria, a ser pago mês a mês diretamente pelo empregador ao trabalhador quando de sua aposentadoria, sem interveniência de entidade privada de previdência complementar. 



    No caso de não estar o trabalhador filiado a entidade privada de previdência complementar, sendo a complementação instituída e paga diretamente pelo próprio empregador, a hipótese implica reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho. 



    Esta a orientação contida na Súmula nº 28 deste TRT, segundo a qual "sendo a complementação instituída e paga diretamente pelo próprio empregador, e não por entidade de previdência complementar, compete à Justiça do Trabalho instruir, processar e julgar as demandas que envolvam o tema complementação de aposentadoria". 



    Preliminar rejeitada.”(e-Doc 4, p. 4)



    Ainda, observo que, no âmbito do TST encontra-se pendente de apreciação agravo interno interposto contra decisão denegatória de seguimento ao recurso extraordinário com base nos Temas nºs 181 e 660 da repercussão geral, na qual também se assentou a distinção entre o Tema nº 190 RG e “o caso concreto – em que se discute benefício previdenciário instituído e pago diretamente pelo empregador”. (e-Doc 5, p. 19).



    Como visto, as instâncias de origem assentaram que o debate travado nos autos diz respeito à pretensão ao direito de complementação de aposentadoria nos moldes em que prevista nos arts. 56 e 59 do Regulamento de Pessoal do Serviço Social do Comércio — SESC —Administração Regional do Piauí, aprovado pela Resolução SESC nº 009/92 e, portanto, se trata de benefício decorrente diretamente da relação de trabalho instituída entre as partes.



    Delineado o quadro fático-jurídico, tenho que não assiste razão à parte reclamante, uma vez que SESC-PI não comprova ser entidade privada de previdência ou atuar na qualidade de instituidor, gestor e patrocinador de entidade fechada de previdência complementar e, portanto, nesse contexto, verifica-se que a intenção do reclamante é a revisitação dos fatos e provas analisados para concluir que a controvérsia é advinda de relação previdenciária, pretensão incompatível com a via reclamatória. 



    Essa conclusão encontra ressonância na reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/16).



    Há, nesse contexto, absoluto descompasso entre a controvérsia proposta na presente reclamatória e os entendimentos vinculantes do STF indicados como paradigmas.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral e ADPF nº 324/DF. Ausência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo dos paradigmas. Prestação de serviço na função de pedreiro com anotação na CTPS em parte do período da execução do labor. Indícios da condição de vulnerabilidade do trabalhador na relação estabelecida entre as partes. Vínculo empregatício reconhecido com fundamentado no conjunto fático-probatório dos autos. Necessidade de reexame de fatos e provas. Inexistência de indícios que constatem o fenômeno jurídico da pejotização no caso concreto. Agravo regimental não provido. 1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 2. A pretensão veiculada na reclamação demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório do caso concreto, providência incompatível com a atribuição constitucional do STF. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 63322 AgR, Minha relatoria, Segunda Turma, DJe 06/03/2024)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 586.453, TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 586.453, Tema 190 da Repercussão Geral, reconheceu a competência da Justiça Comum para a apreciação de causas que envolvam complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada, mantendo, todavia, na Justiça do Trabalho as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013. 3. In casu, a discussão cinge-se à necessidade, ou não, de o empregado desligar-se da empresa patrocinadora para a obtenção do benefício de complementação de aposentadoria, matéria não contemplada na referida tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Ademais, no feito de origem foi proferida decisão de mérito no ano de 2012. 4. Destarte, verifica-se que não há aderência estrita entre o paradigma invocado (Tema 190 da Repercussão Geral) e o ato ora reclamado. Precedentes: Reclamação 27.142-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 28/2/2019; e Reclamação 27.143-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/10/2017. 5. Demais disso, a mera interpretação de normas infraconstitucionais, sem a invocação de princípios constitucionais para fundamentar a decisão reclamada, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário e, por conseguinte, ao enunciando da Súmula Vinculante 10. 6. Nego provimento ao agravo interno” (Rcl nº 30.558-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/11/2019)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente